Tribunal: TJES
Processo: 5005026-57.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005026-57.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
apela da sentença ID nº 1848518, por meio da qual o juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES extinguiu a execução fiscal proposta em face de
COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME
, em virtude da quitação administrativa do débito (
CDA
's
n°

0030772/2016 e 0088654/2017
), e dispensou o pagamento dos ônus sucumbenciais pela devedora, por não ter sido citada para a execução.

Nas razões recursais (ID nº 1848520), o recorrente sustenta que a apelada provocou o ajuizamento da execução fiscal ao não realizar o pagamento do tributo tempestivamente, devendo, pelo princípio da causalidade, e mesmo que não tenha sido citada, ser condenada nos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ID nº 2363575, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

Na origem,
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
ajuizou esta execução fiscal em face de
COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME
, visando a cobrança do débito previsto nas CDA
's
n°

0030772/2016 e 0088654/2017
. Antes de ser efetivamente citada a executada – já que, na sentença, consta que “
Não houve citação, conforme AR de ID. 2809758 onde consta assinatura de terceira pessoa, desconhecida nos autos.
” –
, o exequente informou na petição ID nº 5208096 o pagamento do débito na esfera administrativa, postulando, por isto, a extinção do Feito.

Ato contínuo, sobreveio sentença extinguindo a execução em decorrência da quitação administrativa do débito, e foi dispensado o pagamento das despesas processuais pela executada, por não ter sido citada para a execução fiscal.

Irresignado, o recorrente interpôs o vertente recurso de apelação, por meio do qual postula a condenação da executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia posta nestes autos diz respeito, portanto, à possibilidade de condenação da executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da quitação extrajudicial do débito antes da citação.

Não desconheço a divergência desta Corte acerca da matéria. Há uma corrente que sustenta que, mesmo quando ainda não realizada a citação nos autos da demanda executiva, a condenação do sucumbente ao pagamento da verba honorária é cabível, na medida em que, consoante o princípio da causalidade, tendo, o executado, em virtude do seu inadimplemento, dado ensejo ao ajuizamento da demanda executiva, deveria suportar tal condenação.

A outra corrente defende que a condenação em comento não seria possível porque, não tendo o executado sido ainda citado para compor o polo passivo da demanda executiva, não poderia sofrer os efeitos de condenação judicial decorrente de demanda que não integrou, o que ofenderia o princípio do devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa.

Pontuo que, em julgamentos anteriores havia adotado o entendimento do STJ no sentido de que, tendo o executado dado causa ao ajuizamento da execução fiscal, deve ele ser condenado no pagamento da verba honorária advocatícia, ainda que a pretensão executiva venha a ser extinta antes da perfectibilização da citação em razão do pagamento integral realizado pelo executado. (REsp 1178874/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 27/08/2010); (AgInt no AREsp 1067906/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

O entendimento que adotava pode ser conferido no seguinte julgado de minha de minha relatoria: TJES, Classe: Apelação, 35140242393, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018.

Contudo,
modifiquei meu

posicionamento acerca da matéria
, o que pode ser verificado, inclusive, no julgamento do recurso de apelação nº 0032291-61.2014.8.08.0035, ocasião em
que acompanhei a divergência lá instaurada,
cujo aresto restou assim ementado:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO FEITO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas hipóteses em que sequer há citação do executado é impossível condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam: contraditório e ampla defesa. 2. A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo seja ele administrativo ou judicial a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados. 3. O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar das normas fundamentais do processo civil no Código de Processo Civil de 2015, notadamente ao dispor no art. 9º que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o caput do art. 239 do Código de Processo Civil que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido . Precedentes. 4. Poder-se-ia cogitar da determinação da citação da executada em segundo grau de jurisdição para que fosse suprida a sua falta de participação no feito. Contudo, o Órgão ad quem não pode atuar sem o pedido do exequente-apelante, que em momento nenhum requereu a citação do executado-apelado, mas tão somente pleiteou o recebimento das verbas honorárias desprezando o ato citatório. 5. O princípio da causalidade não se aplica quando não há triangularização da relação processual. 6. Voto vencido. O pagamento do débito em momento posterior à propositura da ação, mesmo que extrajudicialmente, configura-se como reconhecimento jurídico do pedido, situação que dá ensejo à aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 035140247467, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

Ressalto que, nos autos do processo nº 0002963-96.2005.8.08.0069 (recurso de apelação de relatoria do e. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro), proferi voto de vista
refluindo o meu posicionamento
para acompanhar o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, ou seja, pela
impossibilidade de condenação em honorários advocatícios nas hipóteses em que ocorreu a extinção da execução fiscal pelo pagamento, após o ajuizamento da demanda e antes da citação.

Reforço que não se pode impor a obrigação, ao executado, de arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a triangularização processual, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, tenho que cabe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demostra interesse em quitar a CDA (e no caso destes autos em quitar também os honorários advocatícios), fazer as devidas atualizações do débito e, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva.

Não é razoável submeter a parte, que quitou, extrajudicialmente, o débito, e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ao prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo do acordo extrajudicial.

Ademais, não é demais pontuar que o Procurador Municipal já é remunerado pelos cofres públicos para atuar nas demandas do Ente que representa. Assim, se no acordo firmado administrativamente pelo Fisco não foram inseridos os honorários advocatícios (ainda que contratados) no computo do débito perseguido pela ação executiva, a omissão não foi causada pelo devedor, mas pelo Ente credor que não cuidou de discriminar, no cálculo, a verba honorária.

Com efeito, a pretensão do Município recorrente não comporta provimento, devendo ser mantida hígida a sentença apelada, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL

ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.

1. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando o executado ainda não fora citado para compor o polo passivo da demanda executiva, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa, porquanto sofreria os efeitos de condenação judicial decorrente de demanda que não integrou.

2. C
abe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demonstra interesse em quitar a CDA (e, no caso destes autos, em quitar também os honorários advocatícios), fazer as devidas atualizações do débito e, de maneira discriminada, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva. Não é razoável submeter a parte, que quitou, extrajudicialmente, o débito, e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ao prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo discriminado do acordo extrajudicial.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.